Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700677-18.2022.8.07.0011 RECORRENTE: CARMEL RESORT HOSPEDAGEM EIRELI RECORRIDOS: MARCO AURELIO DAHER COELHO, DINITRIA CAROLINE COSTA COELHO, I. C. C. D., M. C. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO DAHER COELHO, DINITRIA CAROLINE COSTA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1 A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil. 2. A comprovação de quadro de intoxicação alimentar decorrente da prestação de serviços durante o período de estadia em hotel impõe o ressarcimento dos valores pagos com diária. 3. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a falha na prestação de serviço que ocasionou intoxicação alimentar do consumidor, demostrado está o dano moral. 4. Reparação do dano moral mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por pessoa, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado nos autos que não houve falha na prestação de serviços pela recorrente. Sustenta que não houve comprovação que houve ingestão de água contaminada, tampouco que esta tenha sido fornecida pelo hotel, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita ou nexo de causalidade do presente caso referente a recorrente. Acrescenta que o pleito autoral é completamente genérico, pois a única linha de argumentação para a responsabilização da recorrente é que a intoxicação estaria comprovada pelo fato de outros consumidores também terem passado pela mesma situação em período similar. Aduz ser inexistente o dever reparatório da empresa e, porquanto, conforme reiteradamente provado, foi observado todas as normas relativas à higienização quando da manipulação de utensílios e alimentos, bem como da água para a preparação destes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que A situação fática permite aferir que Marco Aurélio Daher Coelho, Dinitria Caroline Costa Coelho, I.C.C.D. e M.C.C.D. celebraram contrato de prestação de serviços de hospedagem para o período de 6 a 12 de outubro de 2016 e pagaram R$ 8.478,60 (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) por seis (6) diárias (id 51259171). Foram atendidos por médico nas dependências do hotel, que prescreveu o uso de alguns medicamentos para combater os sintomas e causas da intoxicação alimentar (id 51259172). A consulta médica e os medicamentos foram pagos por Carmel Resort Hospedagem Eireli, conforme se depreende de sua defesa apresentada em contestação (id 512591880). Carmel Resort Hospedagem Eireli disponibilizou orientações para vômitos e diarréia direcionadas para o quarto em que Marco Aurélio Daher Coelho, Dinitria Caroline Costa Coelho, I.C.C.D. e M.C.C.D. estavam hospedados (id 51259174). Há comprovação de que outros hóspedes também sofreram sintomas provenientes de intoxicação alimentar no mesmo período, inclusive com demanda submetida ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul (id 51259176). Os fatos, portanto, permitem concluir que Marco Aurélio Daher Coelho, Dinitria Caroline Costa Coelho, I.C.C.D. e M.C.C.D. não puderam usufruir dos benefícios esperados para uma viagem de lazer com estadia nas dependências do hotel gerido por Carmel Resort Hospedagem Eireli, fato que justifica e impõe o ressarcimento das quatro (4) diárias não usufruídas. A sentença condenou Carmel Resort Hospedagem Eireli a pagar R$ 5.642,40 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) por danos materiais. Mantenho a sentença nesse ponto. 1.4. Danos morais O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão do direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano e a sanção consiste na reparação do dano, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A doutrina e a jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência lógica da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa está demonstrado o dano moral. Os fatos comprobatórios da falha na prestação de serviços que impediram Marco Aurélio Daher Coelho, Dinitria Caroline Costa Coelho, I.C.C.D. e M.C.C.D. usufruírem com plenitude os benefícios da viagem de lazer da família configuram ofensa aos direitos da personalidade, pois o dano moral deriva da própria existência do fato. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor do dano moral, mas ele deve ser fixado de modo a atingir três (3) finalidades essenciais. A primeira finalidade versa sobre a função compensatória, caracterizada como um meio de satisfação da vítima em razão da privação ou violação de seus direitos da personalidade, de modo a considerar a repercussão do ato ilícito em relação a quem o suporta. A segunda finalidade refere-se ao caráter punitivo, em que o sistema jurídico responde ao agente causador do dano e o sanciona com o dever de reparar a ofensa imaterial com parte de seu patrimônio, dado o flagrante desrespeito da apelante em relação às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. A terceira finalidade relaciona-se ao aspecto preventivo, entendido como uma medida de desestímulo e intimidação do ofensor, que transcende a relação posta nos autos a fim de alertar a todos os integrantes da coletividade e desencoraja a prática de semelhantes ilicitudes. A quantificação do valor devido deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. Ressalte-se que o valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. Considero que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por pessoa se mostra suficiente e adequado diante das peculiaridades do caso, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão e a gravidade do dano, sem, contudo, desconsiderar a capacidade econômica do agente, bem como observa o caráter punitivo-pedagógico da medida. A sentença acolheu o pedido de reparação por danos morais e condenou Carmel Resort Hospedagem Eireli. a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) por pessoa. Mantenho a sentença nesse ponto. (ID 54329264) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023